Tribunal: TJDFT
Processo: 0001307-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO COM BASE NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 546. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior.
2. A pretensão da parte autora é de que seja declarada a nulidade do auto de infração que a penalizou, administrativamente, pelo transporte irregular de passageiros.
3. Com o julgamento do RE 661.702 – Tema 546 (Distrito Federal versus Márcia Fraga Cavalcanti e outros), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
4. O Relator do tema, Ministro Marco Aurélio, destacou em seu voto a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, dispositivo que normatiza penalidades administrativas em desfavor daquele que promove transporte irregular de passageiros. Isto porque se considerou que o Distrito Federal, ao legislar neste sentido, exerceu a atribuição constitucional disposta no art. 30, V, da CRFB/88, qual seja: “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.
5. Conforme entendimento exarado pelo Supremo, a Lei Distrital no 239/92 não representa invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CRFB/88), mas legítimo exercício de atribuição dada diretamente pela Constituição Federal aos Municípios, competência esta também pertencente ao Distrito Federal, na forma do art. 32, §1o, da CRFB/88.
6. Ainda segundo o STF, a única invalidade da referida lei se refere ao §7o do seu art. 28, que condicionava a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração, uma vez que tal imposição caracterizaria grave e injusta mácula aos direitos de propriedade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E, neste ponto, a pretensão autoral merece guarida, uma vez que restou demonstrada a exigência do pagamento de valores para a liberação do veículo apreendido.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a validade do auto de infração, mantida a inconstitucionalidade da exigência do pagamento de valores para liberação do veículo apreendido. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).